Tribunal: TJBA
Processo: 0503066-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503066-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO MARTINS NOVAIS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO TORRES LEITE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. ESCREVENTE DE CARTÓRIO. REDUÇÃO DE PERCENTUAL POR ATO INFRALEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho – CET. O autor, escrevente de cartório do TJBA, matrícula nº 900.466-1, pleiteia diferenças decorrentes da aplicação do percentual de 20% quando o correto seria 75%, conforme Lei Estadual nº 11.919/2010, referente ao período de janeiro de 2012 a novembro de 2017. Alega que a Resolução nº 10/2010 do TJBA reduziu ilegalmente o percentual legalmente estabelecido. A sentença acolheu o pedido quanto ao período de janeiro de 2013 a novembro de 2017, determinando o pagamento das diferenças com base no percentual de 75%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal das prestações anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se é legítima a redução do percentual da CET por ato infralegal quando a lei estadual estabelece percentual específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 às pretensões contra a Fazenda Pública, sendo que, em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge progressivamente as prestações, não o fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ.

4. A Lei Estadual nº 11.919/2010 estabelece o percentual de 75% para a CET dos ocupantes de cargo efetivo da carreira de Técnico Judiciário, condicionando a concessão à disponibilidade orçamentária e financeira.

5. A cláusula de disponibilidade orçamentária autoriza a Administração a decidir sobre a concessão da gratificação, mas não permite a redução posterior do percentual legalmente estabelecido.

6. A Resolução nº 10/2010 do TJBA viola o princípio da legalidade ao reduzir o percentual para 20% sem autorização legal, extrapolando o poder regulamentar.

7. A jurisprudência do TJBA consolidou o entendimento sobre a ilegalidade dos atos infralegais que reduziram os percentuais da CET, reconhecendo o direito ao recebimento das diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Viola o princípio constitucional da legalidade a redução, por ato infralegal, do percentual da CET estabelecido em lei estadual para servidores públicos.

2. A disponibilidade orçamentária prevista em lei autoriza a decisão sobre a concessão da gratificação, mas não permite redução unilateral dos percentuais após sua implementação.

3. É devido o pagamento retroativo das diferenças entre o percentual pago e o legal, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.919/2010 (art. 1º, §§ 2º e 3º); Resolução nº 10/2010 do TJBA (art. 6º, IV); Decreto nº 20.910/32 (arts. 1º e 3º); CPC (art. 85, § 11º).

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; STF (MS 33480 AgR); precedentes do TJBA sobre ilegalidade de redução da CET por atos infralegais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

0503066-83.2018.8.05.0001
,
tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado ROBERTO MARTINS NOVAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora